Tribunal: TJSP
Processo: 1042028-57.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
IPTU – Repetição – Valores repassados à compradora autora referem-se ao período em que ela, autora, já estava na posse do imóvel que adquiriu da incorporadora ré – Não há qualquer irregularidade nos pagamentos de IPTU contestados – Ajuizamento de inúmeras ações judiciais decorrentes de um mesmo contrato, malgrado abarrote o Poder Judiciário e atrapalhe a boa prestação jurisdicional, não

Ementa:
IPTU – Repetição – Valores repassados à compradora autora referem-se ao período em que ela, autora, já estava na posse do imóvel que adquiriu da incorporadora ré – Não há qualquer irregularidade nos pagamentos de IPTU contestados – Ajuizamento de inúmeras ações judiciais decorrentes de um mesmo contrato, malgrado abarrote o Poder Judiciário e atrapalhe a boa prestação jurisdicional, não configura atitude subsumível ao art. 80 do Código de Processo Civil – Precedentes – Apelo provido em parte

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000651000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042028-57.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
AUREA AMBROSIO DE NAZARETH, é apelado MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042028-57.2018.8.26.0576 -Voto no
2
VOTO No: 45699
APEL.No: 1042028-57.2018.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APTE. : ÁUREA AMBRÓSIO DE NAZARETH
APDA. : MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
JUIZ : PAULO SÉRGIO ROMERO VICENTE RODRIGUES
IPTU Repetição Valores repassados à compradora autora
referem-se ao período em que ela, autora, já estava na posse do
imóvel que adquiriu da incorporadora ré Não há qualquer
irregularidade nos pagamentos de IPTU contestados

Ajuizamento de inúmeras ações judiciais decorrentes de um
mesmo contrato, malgrado abarrote o Poder Judiciário e
atrapalhe a boa prestação jurisdicional, não configura atitude
subsumível ao art. 80 do Código de Processo Civil

Precedentes Apelo provido em parte
Trata-se de apelação contra a sentença que
julgou improcedente a ação de repetição de indébito e
condenou a autora nos ônus sucumbenciais, arbitrada a
honorária em R$ 1.000,00, e nas penalidades por litigância
de má-fé, em 10% do valor da causa.
Em recurso, a autora pretende ver repetido o
que pagou a título de IPTU relativo ao ano de 2015, haja
vista que as chaves do imóvel que adquiriu da
incorporadora ré apenas lhe foram entregues em 03.02.2016;
e argumenta que não litiga de má-fé.
Contrarrazões às fls. 182/188.
É o relatório.
A autora, ora apelante, em 05.07.2015, por meio
do compromisso de compra e venda de fls. 73/87, adquiriu
da incorporadora ré, ora apelada, na planta, o apartamento
no 206, do bloco no 07, do empreendimento imobiliário
“Parque Rio Porteño”.
A apelante recebeu as chaves em 03.02.2016,
conforme termo de autorização de posse de fl. 98.
A apelante aduz que efetuou o pagamento de
parcela de IPTU de R$ 136,52, relativa a período anterior
à entrega das chaves, o que é indevido, e, por isso,
postula ver repetida tal quantia, devidamente corrigida e
acrescida de juros legais.
Inexiste,
entretanto,
qualquer
cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042028-57.2018.8.26.0576 -Voto no
3
efetuada a tal título, relativamente a período anterior à
entrega das chaves.
É que a parcela de IPTU em questão venceu em
03.08.2016, 6 meses depois do recebimento das chaves.
Não houve, assim, cobrança anterior à posse.
Demais disso, o fato de constar, dentre os
inúmeros documentos acostados aos autos, uma fatura de
IPTU de R$ 34.204,40 (fls. 92/93), pago pela apelada em
06.03.2015, não significa que foi a repartição dos valores
decorrentes deste pagamento que está sendo repassada à
autora:
os
R$
34.204,40
referem-se
ao
IPTU
do
empreendimento relativamente ao ano de 2015 e nada há nos
autos que vincule o pagamento desta fatura a eventual
repasse de cobrança à apelante; o IPTU repassado à
apelante, no valor de R$ 136,52, é relativo ao ano de
2016, quando a apelante já estava na posse do bem, e
corresponde a parte de uma fatura de IPTU do
empreendimento no valor de R$ 34.012,26, consoante cálculo
apresentado à fl. 64, não impugnado pela apelante.
Nada há, assim, a ser repetido à apelante.
O apelo apenas prospera quanto ao afastamento
da penalidade por litigância de má-fé, imputada em
desfavor da apelada pelo fato de seus patronos terem
ajuizado, na mesma época, 2 ações relativas ao mesmo
contrato
além da presente, ajuizou, ainda, a ação de
repetição de indébito no 1013574-67.2018.8.26.0576, para
postular a repetição dos valores despendidos com ITBI -,
ambas com a mesma procuração, com o nítido propósito de
multiplicar o recebimento de honorários sucumbenciais na
hipótese de vencimento da demanda (propósito malogrado,
diga-se, vez que a postulante sucumbiu em ambos os
processos).
É que a atitude dos patronos da apelante,
embora reprovável e prejudicial ao regular andamento da
justiça, abarrotando o já carregado Poder Judiciário, não
encontra a subsunção aos ditames do art. 80 do Código de
Processo Civil.
Tal penalidade em processos como o presente já
foi afastada em outros julgados da Corte, confira-se:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
Garagem com metragem
inferior à ofertada
O pleito indenizatório,
em
verdade,
corresponde
a
um
pedido
de
abatimento proporcional no preço avençado no
negócio, que se insere na disciplina da tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042028-57.2018.8.26.0576 -Voto no
4
redibitória Inteligência dos arts. 500 e 501
do Código Civil
Precedentes do STJ

Decadência
a
contar
da
posse
do
bem

Fracionamento de demandas referentes à mesma
relação
jurídica

Não
configuração
de
litigância de má-fé
Ainda que a mencionada
conduta
de
propositura
de
diversas
ações
referentes a um mesmo contrato perturbe o bom
andamento da Justiça e atente contra a economia
e celeridade da jurisdição, não se subsume a
quaisquer das hipóteses previstas no art. 80 do
CPC/2015 Recurso provido em parte”
(Apelação
no
1045048-56.2018.8.26.0576,
4a
Câmara
de
Direito
Privado,
Rel.
Alcides
Leopoldo, j. 30.01.2020)
“Compra e venda. Restituição de valor pago a
título de IPTU. Ação julgada procedente, com a
condenação dos autores ao pagamento de multa
por litigância de má-fé, tendo em vista o
ajuizamento de várias demandas envolvendo a
mesma relação negocial, além de indenização em
prol
da
ré.
Afastamento.
Polo
ativo
que
exercera regular direito em busca da prestação
jurisdicional, obtendo, inclusive, êxito no
pedido. Ausência de afronta ao ordenamento
jurídico vigente. Apelo provido”
(Apelação
no
1045523-12.2018.8.26.0576,
4a
Câmara de Direito Privado, Rel. Natan Zelinschi
de Arruda, j. 26.07.2020)
Isto posto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo,
apenas para afastar da sentença a condenação da apelada às
penas por litigância de má-fé.
RUI CASCALDI
Relator